Tribunal: TJDFT
Processo: 0717830-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS. AVALIAÇÃO. MONTANTE INFERIOR AO CRÉDITO. PESQUISA INFOJUD. POSSE DE NUMERÁRIO EM ESPÉCIE. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO OU NOMEAÇÃO DE OUTROS BENS À PENHORA. RECALCITRÂNCIA. TITULARIDADE DOS ATIVOS. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO DO DÉBITO POR TERCEIRO. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA. PRECLUSÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DIREITO ASSEGURADO AO CREDOR. EMBARAÇO À EXPROPRIAÇÃO. COMPORTAMENTO LENIENTE. RESISTÊNCIA À REALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. CONFIGURAÇÃO. MULTA. CABIMENTO (CPC, ART. 774, V). APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS SUBJACENTES. FORMAÇÃO INCOMPLETA. INOCORRÊNCIA. AUTOS PRINCIPAIS ELETRÔNICOS. DISPENSA DO ENCARGO (CPC, ART. 1.017, I E § 5o).
1. O aparelhamento do instrumento via do qual é aparelhado o recurso de agravo com as peças reputadas indispensáveis pelo legislador é prescindível quando o processo principal transita em ambiente eletrônico, pois acessível para consulta tanto às partes quanto ao tribunal ad quem, obstando que seja reputado incompleto o instrumento por não ter sido aparelhado com cópia das peças que aparelham o processo do qual emergira o provimento arrostado quando estão formatados eletronicamente (CPC, arts. 1.017, inc. I e §5o).
2. A aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar o executado que, de forma ilegítima, utiliza-se de instrumentos destinados a obstar a realização da execução, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição in executivis, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 774 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do executado a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto.
3. Assentada a titularidade do executado sobre valores que declarara à Receita Federal ter em sua posse, seguida da sua intimação para depositá-los em juízo ou indicar outros bens passíveis de expropriação, sua resistência em atender ao comando judicial, cingindo-se a alegar que os numerários não mais se encontram em sua posse, sem comprovar o arguído, aliado ao seu comportamento leniente e tangente ao princípio da cooperação, legitima sua sujeição a multa por embaraço à execução, pois, defronte a obstáculo criado à efetivação da expropriação, consoante o primado da efetividade da execução, sua penalização sob o prisma da prática de ato atentatório contra a dignidade da justiça por estar ocultando patrimônio do qual é titular, obstando a realização do desiderato executivo e descumprindo as ordens judiciais de depósito dos bens ou indicação de outros à constrição, se afigura consoante o figurino legal (CPC, art. 774, V, e parágrafo único).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.